Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-42.2024.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003279-42.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GONCALO ALVES DA SILVA - CPF: 956.800.041-00 (RECORRENTE), ADIVALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 206.622.891-53 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1003279-42.2024.8.11.0005.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
GONÇALO ALVES DA SILVA.

Recorrido:
ADIVALDO MOREIRA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21
A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL VERBAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA PARA EXECUÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E EXIGÍVEL COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do título apresentado como prova da dívida, ainda que prescrito para fins de cobrança; (ii) examinar se a alegação de agiotagem descaracteriza o crédito cobrado; (iii) definir a forma de incidência de juros e correção monetária sobre o valor reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória, ainda que prescrita para fins de cobrança, constitui documento hábil a comprovar a existência de dívida líquida, certa e exigível em ação de cobrança, conforme entendimento consolidado do STJ.

A simples alegação de agiotagem pelo devedor não afasta a validade do crédito se desacompanhada de prova robusta.

A prática de agiotagem não se presume, incumbindo ao devedor demonstrá-la com elementos concretos, o que não ocorreu no presente caso.

A inexistência de cláusula contratual prevendo encargos autoriza a aplicação de juros moratórios legais, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, a partir da data da citação, bem como a correção monetária com base no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma, a partir do vencimento da obrigação.

A alegação de cerceamento de defesa e a indevida inversão do ônus da prova não merecem acolhimento, pois o réu teve oportunidade de produzir prova, não demonstrando prejuízo processual.

No âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado na primeira instância, salvo nos casos de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A nota promissória prescrita é documento válido para comprovação de dívida líquida e exigível em ação de cobrança, servindo como prova do contrato subjacente.

A alegação de agiotagem exige prova robusta, não bastando a mera afirmação do devedor para afastar a validade do crédito.

Na ausência de cláusula contratual expressa, incidem juros de mora legais a partir da citação e correção monetária desde o vencimento, conforme os arts. 405, 406 e 389 do Código Civil.

É incabível a condenação em custas e honorários na primeira instância no âmbito dos Juizados Especiais, salvo nos casos de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 405 e 406; CPC, art. 240; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27/03/2023; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, Ap. Cív. 1003029-80.2023.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 294370906, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pleito inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 3.701,97 (três mil, setecentos e um reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Ausência de prova da dívida líquida, certa e exigível;

2.

Violação ao contraditório e ampla defesa;

3.

Presunção de veracidade não deve ser aplicada sem base probatória;

4.

Indevida inversão do ônus da prova;

5.

Vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante firmou com o reclamado, em 09/03/2020, acordo verbal referente a um empréstimo pessoal, cuja garantia foi formalizada por meio de título de crédito no valor de R$ 1.819,00 (mil, oitocentos e dezenove reais).

Alega que cumpriu integralmente com sua obrigação, repassando o valor ao reclamado, o qual, por sua vez, deixou de honrar o compromisso assumido, permanecendo inadimplente até o momento.

Sustenta, ainda, que, apesar de ter tentado extrajudicialmente o recebimento do valor, não obteve êxito, o que motivou o ajuizamento da presente demanda para cobrança do crédito, atualizado para R$ 3.701,97 (três mil, setecentos e um reais e noventa e sete centavos).

O demandado, por sua vez, ao tempo em que apresenta proposta de acordo, alega a nulidade do negócio jurídico, sob o argumento de que se trataria de prática de agiotagem, o que, segundo sua tese, invalidaria a cobrança.

No entanto, tais alegações não encontram respaldo na prova dos autos.
A prática de agiotagem não se presume, sendo indispensável a produção de elementos concretos que a comprovem.
Assim, a simples alegação desacompanhada de provas não é suficiente para afastar o direito à cobrança do crédito devidamente demonstrado pelo reclamante, tampouco para caracterizar vício capaz de invalidar a relação jurídica estabelecida.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS ABUSIVOS. FALTA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial (cheque), onde os embargantes alegaram a inexigibilidade do título, argumentando ser oriundo de agiotagem e cobrança de juros excessivos. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. A discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por falta de dilação probatória e, no mérito, a alegação de agiotagem e cobrança abusiva de juros pelo apelado. III. A nulidade da sentença foi afastada, pois os apelantes não solicitaram a produção de provas tempestivamente. No mérito, aplicou-se o entendimento de que o cheque é título autônomo e abstrato, sendo desnecessária a comprovação da causa subjacente, a menos que houvesse prova robusta da ilicitude, o que não foi demonstrado pelos apelantes.

A jurisprudência aponta que, na execução de cheque, a verificação da “causa debendi” é limitada e exige provas contundentes, inexistentes neste caso. IV. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12%, conforme art. 85, § 11 do CPC. Tese de Julgamento: "1. Na execução de cheque, a causa subjacente só pode ser discutida mediante prova robusta de ilicitude. 2.
A alegação de agiotagem e cobrança abusiva de juros deve ser comprovada pelo embargante.
" Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 370; Lei nº 7 .357/1985, art. 1º, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência Relevante Citada: TJMT, Apelação nº 0004153-43 .2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/05/2023; Apelação nº 1001974-05 .2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030298020238110025, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS – AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.) II -
Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.
III - Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas e ausência de prova nos autos. Assim, não demonstrada pelo apelante a prática de agiotagem, não há que se falar que a dívida é indevida.
(TJ-MT 00004606120168110028 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022) (grifei).

No que se refere ao valor cobrado, verifica-se que a nota promissória juntada aos autos, embora prescrita para fins executivos, comprova a existência de dívida líquida, certa e exigível, servindo como elemento probatório da obrigação assumida.

Do mesmo modo, as alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como de indevida inversão do ônus da prova, não merecem acolhimento. Isso porque não houve inversão do ônus da prova e, quanto ao contraditório, o recorrente deixou de requerer a produção de outras provas quando lhe foi oportunizado manifestar-se, tanto na audiência de conciliação quanto na apresentação da defesa.

Diante disso, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida nesse ponto.

No que se refere à incidência de juros de mora, cumpre observar que, conforme o disposto no artigo 405 do Código Civil, os juros legais, quando não convencionados pelas partes, são devidos a partir do momento em que o devedor é constituído em mora. Em se tratando de obrigação discutida judicialmente, a citação válida é o marco inicial da mora, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez que o devedor passou a ter ciência formal da existência da demanda e da pretensão deduzida em juízo a partir da citação, é a partir desse ato processual que incidem os juros legais.

Impende destacar, ainda, que o contrato firmado entre as partes não prevê a incidência de correção monetária ou de juros moratórios. Entretanto, a decisão singular determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, índice que, contudo, não deve prevalecer.

Isso porque, com o advento da Lei nº 14.905/2024, o Código Civil passou a dispor expressamente que, na ausência de convenção entre as partes, ou quando esta for omissa quanto à taxa aplicável, bem como nos casos em que os encargos decorrerem de determinação legal, os juros de mora e a correção monetária deverão ser fixados com base na taxa legal, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de
ordem pública
, podendo ser revistos
de ofício
, sem que isso importe em julgamento
extra petita
ou em
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Por fim,

o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve ser indeferido, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte do reclamado, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios em primeira instância.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o recorrente/reclamado ao pagamento, em favor do reclamante/recorrido, da quantia de
R$ 1.819,00 (mil, oitocentos e dezenove reais).

Ainda,

de ofício
, determino que sobre o referido valor incidam juros legais a partir da data da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil; e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, observando-se o índice do parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025